Tribunal: TJMT
Processo: 1007471-92.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007471-92.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LETICIA DE OLIVEIRA SANTANA CASARI - CPF: 022.250.601-69 (RECORRIDO), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TROCA DO MEDIDOR SEM ALTERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO INMETRO/IPEM. DANO MORAL INEXISTENTE. CONTRAPOSTO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A substituição do medidor, aferido e aprovado pelo INMETRO/IPEM, com média de consumo equivalente às faturas discutidas, descaracteriza a mera alegação de discordância de consumo.

2.

Demonstrada a legalidade das faturas, merece ser acolhido o pedido contraposto.

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial e determinou a readequação das faturas 11/2019 a 03/2022 para a média dos últimos 12 (doze) meses (i) e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais (ii).

Nas razões recursais, a parte postula a reforma com a finalidade de reconhecer a legalidade das faturas
sub judice
, com provimento, ainda, do pedido contraposto.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença, com condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em analisar se as faturas 11/2019 a 03/2022 foram emitidas de maneira irregular, bem como se a situação gerou danos de ordem moral.

O juízo
a quo,
na fundamentação da sentença, entendeu pela procedência dos pedidos trazidos na petição inicial, ao fundamento que:

“Contudo, da análise detida dos autos, verifica-se que a reclamada não procedeu da maneira estabelecida na norma supracitada,
pois não acostou ou apresentou o TOI lavrado na presença do consumidor
,
violando os preceitos estabelecidos pela agência reguladora (ANEEL). De conseguinte, a improcedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

Ademais, sequer consta dos autos que o autor foi notificado da suposta irregularidade no seu medidor de energia.

(...)

a)
DECLARAR INEXISTENTE
a dívida referente a recuperação de consumo discutida
nos autos e por consequência DETERMINAR a parte requerida que readéque o valor das faturas à média apurada na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses.”.

Pois bem.
A priori
, verifica-se que a sentença foi fundamentada em uma premissa equivocada, eis que está fundada em uma suposta fatura decorrente de procedimento irregular, inclusive com declaração de inexistência de débito da suposta fatura, inexistente.

A bem da verdade, a discussão é pautada tão-somente quanto às faturas de consumo mensal de referências 11/2019 a 03/2022.

Aplicável, pois, a teoria da causa madura, eis que a matéria aqui versada se encontra em condições de imediato julgamento.

No caso, consta dos autos que houve troca do medidor em 04/11/2020, com emissão de laudo pelo IPEM/INMETRO em 19/11/2020, aprovado com os seguintes dizeres:

“O medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão compatíveis com a sua classe de exatidão. Medidor Aprovado”.

Em análise ao histórico de contas juntado com a inicial, verifica-se que as faturas discutidas possuem registro entre 269 kWh e 499 kWh, R$ 273,87 a R$ 497,80. A parte recorrida, na inicial, sequer menciona qual seria a sua média de consumo, além de ter apresentado somente parte das faturas discutidas na demanda.

Em contrapartida, os consumos registrados em todo período do ano de 2019 não se diferenciam dos consumos discutidos de maneira substancial, eis que foram registrados (documento de id. 172400333, pg. 8):

Verifica-se que há consumos similares.

Demais disso, após a troca do medidor que, como se disse, foi aprovado, os consumos mantiveram-se no mesmo patamar:

Ano/mês Consumo medido

2021 09 kWh: 347

2021 08 296

2021 07 315

2021 06 335

2021 05 364

2021 04 347

2021 03 361

2021 02 331

2021 01 423

2020 12 373 - Virada de Medidor

Comparando em valores, a situação se mostra de forma clara, em análise ao histórico de contas:

Portanto, o consumo está dentro da variação da unidade, em cotejo aos consumos anteriores e com as faturas emitidas após a troca do medidor.

Corroborando julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DISCORDÂNCIA DOS VALORES COBRADOS NAS FATURAS DE MARÇO/MAIO DE 2020 – DÉBITOS ANTERIORES AS FATURAS DISCUTIDAS -HISTÓRICO DE CONSUMO VARIADO - COMPROVAÇÃO - ALEGADA COBRANÇA DESARRAZOADA DAS FATURAS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela recorrida. 2. Valores questionados pela recorrente que correspondem ao seu real consumo de energia, não estando configurado o alegado consumo atípico. A variação média do consumo de energia elétrica, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor. 3. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e declaração de inexistência dos débitos. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001195-50.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 08/03/2021)

Dessa forma, o conjunto probatório não evidencia o aumento expressivo das faturas, sendo as argumentações expendidas pela concessionária suficientes para legitimar a cobrança.

Nesse passo, não é o caso da revisão do faturamento, bem ainda não resta caracterizado ato ilícito a justificar o pleito de indenização por danos morais.

Portanto, descaracterizado o vício do serviço, impõe-se a necessidade da improcedência do pedido.

Por outro lado, o pedido contraposto possui fundamento legal no artigo 31 da Lei n. 9.099/95 c.c. Enunciado n. 31/FONAJE, nos limites do objeto da demanda,
in casu,
o valor da discutido, de modo a obstar ação de cobrança por via transversa e, mediante a regularidade, merece ser acolhido.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença fustigada para revogar a decisão liminar e julgar improcedentes os pedidos iniciais
(i)
e acolher o pedido contraposto para condenar a parte recorrida ao pagamento das faturas 11/2019 a 03/2022, acrescidas de correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, ambos os consectários a partir do vencimento do débito
(ii)
, por conseguinte, o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É
como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023